Tribunal: TJDFT
Processo: 0013373-66.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013373-66.2013.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIVINA APARECIDA PEREIRA NUNES, EDNA MIRIAM PEREIRA DO NASCIMENTO, EDSON EDUARDO PEREIRA, ELMA EULALIA PEREIRA, ELVIRA ELIANA PEREIRA, EZIO EDUARDO PEREIRA, HELCIO EDUARDO PEREIRA, NELSON EDUARDO PEREIRA, ESPÓLIO DE ARNALDO EDUARDO PEREIRA, ESPÓLIO DE GERALDA GONÇALVES PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: NELSON EDUARDO PEREIRA DESPACHO Na petição de ID 20653026, DIVINA APARECIDA PEREIRA NUNES e OUTROS, pedem a suspensão do prazo para apresentação das contrarrazões até o dia 21/11/2020, porquanto a única advogada constituída nos autos está convalescendo de cirurgia, consoante relatório e atestado médicos de IDs 20653029 e 20653030. Defiro conforme requerido, tendo em vista o atestado de ID 20653029 - Pág. 1, que concedeu o afastamento da causídica de suas atividades laborais por 60 (sessenta) dias, a partir de 23/9/2020. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024